Tribunal: CARF
Processo: 10980.720361/2009-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.720361/2009-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.823 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
REGINA MARIA ABREU TIZZOT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
PENSÃO ALIMENTÍCIA. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas com dependentes são dedutíveis na apuração do imposto de renda,
quando restarem comprovados os requisitos estabelecidos na legislação de
regência.
Não é permitida a dedução concomitante de pensão alimentícia e de
dependentes referente os próprios filhos/alimentandos, aliado ao fato de os
mesmos também terem apresentado declarações de ajuste anual em separado no
ano-calendário em comento.
IRPF. DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO QUE OS PAGAMENTOS OCORRERAM NOS TERMOS
DO ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO. CONJUNTO PROBATÓRIO
INSUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos
realizados a título de pensão alimentícia, se comprovado que os pagamentos
efetuados decorrem de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e
que atendam aos requisitos para dedutibilidade dos valores pagos.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Mantém-se a glosa das despesas que o contribuinte não comprova ter cumprido
os requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante realização dos
dispêndios, em conformidade com a legislação de regência, considerando mera
liberalidade os pagamentos realizados.
PAF. REFORMATIO IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE.
O ordenamento jurídico vigente inadmite a reformatio in pejus, não cabendo a
reforma da decisão recorrida em prejuízo do recorrente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.720361/2009-80
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.823 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720361/2009-80

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se o presente processo de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário de
2004, exercício de 2005, no valor de R$ 23.796,27, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de dependentes, no valor de R$ 2.544,00, da dedução
indevida de despesas médicas, no valor de R$ 640,00, da dedução indevida de despesas com
instrução, no valor de R$ 1.988,00, e da dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no
valor de R$ 33.607,66, importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$
10.667,15 (fls. 61/67).
Cientificada do lançamento, a contribuinte apresentou impugnação (fls. 2),
alegando que efetuou o pagamento das despesas glosadas, anexando os documentos
comprobatórios, requerendo, ao final, o cancelando o débito reclamado.
Ao apreciar o feito, a DRJ/CTA (fls. 72/76), por unanimidade de votos, julgou
parcialmente procedente a impugnação apresentada, para restabelecer integralmente a despesa
médica, no valor de R$ 640,00, parcialmente a dedução de dependentes, no valor de R$
1.272,00, reduzindo o imposto suplementar para R$ 10.141,36, mais os acréscimos legais.
A decisão de primeira instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DIREITO ÀS DEDUÇÕES. COMPROVAÇÃO PARCIAL. AJUSTE.
Comprovado o direito a parte das deduções glosadas no lançamento fiscal, cabe ajustá-
lo aos parâmetros correspondentes.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
HOMOLOGAÇÃO
JUDICIAL.
VÍNCULO
E
RESTRIÇÃO.
O direito à dedução de pensão alimentícia está vinculado e restrito aos termos do acordo
homologado judicialmente.
DEDUÇÃO. DEPENDENTE. FILHA MAIOR DE VINTE E UM ANOS.
Para ser dependente, para fins tributários, a filha maior de 21 (vinte e um) anos deve
estar cursando escola técnica ou ensino superior.
DEDUÇÃO. DESPESAS COM INSTRUÇÃO. NÃO DEPENDENTE.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.823 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720361/2009-80

A dedução das despesas com instrução somente se aplica aos gastos com educação do
próprio contribuinte ou dos seus dependentes.
Cientificada da decisão, em 06/03/2012 (fls. 80), a contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 05/04/2012, recurso voluntário (fls. 84/90), pugnando pelo
restabelecimento da despesa de dependente, uma vez que sua filha Marina Tizzot Borges da
Cruz, então com 23 anos, está cursando ensino superior, e da despesa com pensão alimentícia,
pagas parte por seu ex-marido, em face de acordo judicial homologado, e parte voluntariamente
por ela, no importe de 30% de seus rendimentos, trazendo aos autos os documentos
comprobatórios das despesas realizadas e das DAA das filhas/alimentandas atestando o
recebimento da pensão por elas recebidas, requerendo, ao final, a reforma da decisão recorrida.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 91/112.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Das glosas remanescentes em litígio sobre as despesas de dependentes e
pensão alimentícia judicial:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/CTA, que manteve
parcialmente o lançamento, em face da glosa parcial da despesa de dependentes, em relação a
filha Marina Tizzot Borges da Cruz, e da despesa com pensão alimentícia paga às filhas Marina e
Marília Tizzot Borges da Cuz, por falta de comprovação, buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas
declaradas.
Visando suprir o ônus que lhe competia, traz aos autos, dentre outros e em
especial, peças processuais extraídas da Ação Revisional de Alimentos no 1848/98, declaração
atestando que paga voluntariamente parte da pensão alimentícia de suas filhas Marília e Marina,
e cópia das DAA/2005 de suas filhas, atestando os pagamentos realizados (fls. 98/101, 103,
105/112).
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados aos autos, em relação aos
fundamentos norteadores da manutenção parcial da autuação contidos na decisão recorrida (fls.
73/75):
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.823 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720361/2009-80

Pensão alimentícia judicial
Quanto à pensão alimentícia judicial, a norma aplicável é o art. 8o, II, “f”, da Lei no
9.250, de 1995, que estabelece: (...)
Portanto, pela norma legal, o requisito básico para a dedução das importâncias pagas a
título de pensão alimentícia é que o pagamento decorra do cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente.
No caso, a interessada apresenta, às fls. 32 a 55, recibos de pagamentos de pensão
judicial feitos a Marina Tizzot Borges da Cruz e Marilia Tizzot Borges da Cruz,
pretendendo que se acolha direito de dedução desses pagamentos feitos às suas filhas.
No entanto, não trouxe nenhuma comprovação de que estivesse obrigada a essas
prestações de natureza alimentar, de acordo com o direito de família, observando-se
que Marina e Marilia estavam com 24 e 22 anos, respectivamente, no ano de 2004,
não estando mais sob o poder familiar, não existindo mais obrigação dos pais de,
sob esse fundamento, arcar com pensão alimentícia.
Embora se possa inferir da possibilidade de a impugnante estar recebendo pensão
alimentícia, uma vez que possui rendimentos recebidos de pessoas físicas e do exterior
(fl. 11), presume-se que são a título próprio e, caso parte dessa pensão pertencesse a
suas filhas, estas deveriam efetuar suas próprias declarações de ajuste anual, uma
vez que, em face da idade, já não estão mais sob a guarda dos pais.
De qualquer forma, nenhum documento, como sentença ou acordo homologado
judicialmente, foi apresentado que pudesse comprovar a existência do dever de a
contribuinte pagar pensão alimentícia às suas filhas, ou que recebia pensão
alimentícia em nome delas, sendo essa última hipótese incompatível com as idades das
mesmas.
Desse modo, não se vislumbra amparo jurídico para que a contribuinte notificada
procedesse à dedução de pensão alimentícia judicial, devendo ser mantida a
correspondente glosa efetuada pelo lançamento.
Dependentes
Em referência à glosa de dependentes, a impugnante trouxe as cópias das certidões de
nascimento das filhas Marina Tizzot Borges da Cruz (fls.56) e Marilia Tizzot Borges da
Cruz (fl. 57).
Quanto à filha Marilia é de se reconhecer o direito à dedução, pois contava com 21 anos
no início do ano-calendário de 2004, uma vez que nasceu em 23 de julho de 1.982.
Em relação à filha Marina, estava com 23 anos no início de 2004 e, para ser considerada
dependente, devia a contribuinte comprovar que ela estava cursando o ensino técnico ou
superior, de acordo com o que dispõe o parágrafo primeiro do artigo 35 da Lei no 9.250,
de 1995: (...)
Assim, é de ser restabelecida somente a dedução de R$ 1.272,00, referente à dependente
Marilia Tizzot Borges da Cruz.
Pois bem. Do cotejo dos documentos carreados aos autos, aliado aos fundamentos
contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 72/76) e atendo-se às informações contidas na
notificação de lançamento (fls. 61/67), não há como prosperar a pretensão recursal.
Quanto a despesa com dependentes, de fato, a Recorrente em sua DAA (fls. 58/60)
lançou suas filhas Mariana e Marília como dependentes, bem como registrou o pagamento de
pensão alimentícia às mesmas, acumulação esta inadmissível nos termos do art. 78, § 1o do RIR/99,
sendo vedada tal conduta, uma vez que o pagamento de alimentos e a relação de dependência direta
são incompatíveis e excludentes, excetuando-se a hipótese de mudança na relação de dependência
no decorrer do ano-calendário, o que não é o caso dos autos.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.823 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720361/2009-80

Alia-se o fato de que as aludidas filhas/alimentandas, também entregaram declaração
de ajuste em separado, no modelo simplificado, usufruindo assim do desconto de 20% (fls.
105/112), não podendo assim figurar como dependentes na DAA de outra pessoa. Logo, uma vez
desatendidos os requisitos para dedutibilidade, correta é manutenção do lançamento no particular,
sendo certo que, embora reconhecida a relação de dependência em relação à filha Marília Tizzot
Borges da Cuz, em latente desalinho com a legislação de regência, não cabe a este Colegiado
manifestar quanto ao ponto, sob pena de incorrer em reformatio in pejus, vedado pelo ordenamento
jurídico.
Quanto à pensão alimentícia, nada a prover. Emerge do conjunto probatório
produzido, que a aludida despesa declarada, no valor total R$ 33.607,66, de fato pertence às
alimentandas, tendo a Recorrente recebido os valores de seu ex-marido, fixados na Ação de Revisão
de Alimentos no 1848/98 (fls. 105/112), e repassado para suas filhas, após acrescer graciosamente
30% de seus rendimentos, conforme expressamente alegado na peça recursal e atestado na
declaração por ela emitida (fls. 103).
Assim, restando certificado que não coube à Recorrente o encargo do pagamento da
verba alimentícia, mas sim e exclusivamente a seu ex-marido – aliado ao fato de que o alegado
complemento da pensão com 30% de seus salários não teve origem na decisão judicial nos moldes
previstos na legislação de regência (arts. 4o, II e 8o, II, “f”, da Lei no 9.250/95 e 78 do RIR/99), ao
revés, se deu por instrumento particular de manifestação de vontade (fls. 103) – deverá ser
considerado mera liberalidade o suposto complemento de pagamento realizado.
Portanto, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade dos valores
declarados, correta é manutenção do lançamento, tudo em sintonia com a legislação de regência,
razão pela qual mantenho subsistente as glosas operadas e reconheço a subsistência do crédito
tributário em litígio.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter
o lançamento remanescente e as alterações realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital